Tribunal: STF
Processo: Rcl 85510
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Diego Bitencourt Ribeiro Sanches contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo (Processo 5015155-52.2021.8.08.0024), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 784-RG, RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O Trata-se de Ação Cível protocolada sob o nº 5015155-52.2021.8.08.0024 buscando que a ré fosse compelida a proceder a devida e justa convocação do autor e consequente contratação. 



    O autor participou de processo seletivo público para preenchimento do cargo de “TÉCNICO DE SEGURANÇA JUNIOR”, para a região do Rio de Janeiro (CABIÚNAS/RJ), tendo alcançado a 28ª (vigésima oitava) colocação na classificação. 



    [...] 



    A sentença julgou improcedente os pedidos autorais, pois entendeu que candidato aprovado para cadastro de reservas não detém direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente uma expectativa de direito. 



    Em seguida, a autora apelou da decisão, demonstrando o direito à convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação com base nas provas produzidas nos autos, e no entendimento fixado pelo STF, em 19/11/2014, nos autos do RE 837.311/PI, onde se reconheceu a repercussão geral da matéria discutida nestes autos (tema 784), destacando-se, ainda, o vínculo contínuo da recorrida com as empresas contratadas. Porém, foi proferido acórdão mantendo a sentença de improcedência. 



    Em seguida foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário, sendo que este teve seu seguimento negado, sob a justificativa que o Acórdão adotou o entendimento consentâneo com o Tema 784. 



    No entanto, diferentemente da regra geral, o caso concreto deve ser analisado sob a ótica das exceções reconhecidas pelo STF nos autos RE 837.311/STF (Repercussão Geral - TEMA 784), o que não foi feito, razão pela qual a parte autora interpôs Agravo Interno em Recurso Extraordinário. 



    [...]



    Pois bem, estas decisões que consolidaram a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário permitiram que o acórdão originário perpetuasse a flagrante violação ao entendimento do Tema 784 do STF, o que impõe ao Reclamante a expressar sua insurgência por este único vetor impugnatório possível.”



    Requer, ao final, seja julgado “procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 784-RG, RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).



    2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.



    3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.



    4. O Poder Judiciário não deve atuar como ‘Administrador Positivo’, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.



    5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.



    6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.



    7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:



    i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);



    ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);



    iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.



    9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”



     



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal reclamado negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Reclamante, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATRIBUIÇÕES DIVERSAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CARGOS VAGOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIMENTO E IMPROVIDO. 1) Consoante pacificado pelo STF no julgamento do tema n. 784 da repercussão geral, “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. 2) No caso, argumenta o Apelante que a preterição restou evidenciada pelo fato de que, durante a validade do certame, a Apelada Transpetro teria firmado contratos com duas empresas distintas, formalizando a contratação de 86 (oitenta e seis) empregados terceirizados, cuja mão de obra foi utilizada para realização das funções que seriam exercidas pelos aprovados no certame. No entanto, confrontando os objetos de tais contratos e as atribuições do cargo para qual o Apelante fora aprovado em processo de seleção, não se pode afirmar que essas se confundem. 3) O Apelante não logrou êxito em comprovar, de forma cabal, como exige o STF, a inequívoca necessidade de novas nomeações, porquanto não se pode afirmar que a Apelada burla a regra do concurso público com a contratação de empresas terceirizadas, a qual, a princípio, é permitida e lícita. 4) Esse egrégio Sodalício possui entendimento no sentido de que a convolação da expectativa em direito à nomeação apenas resta evidenciada se há a demonstração de cargo vago, o que não vislumbro na espécie. 5) Recurso conhecido e improvido.” (eDoc. 12, fls. 3)



    Interposto Recurso Extraordinário, foi-lhe negado seguimento por decisão mantida no julgamento do Agravo Interno, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 660 E 784 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo Interno interposto por DIEGO BITENCOURT RIBEIRO SANCHES contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário. O recurso originário contesta acórdão que julgou improcedente o pedido de nomeação em concurso público para o cargo de Técnico de Segurança Júnior da PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO, no qual o recorrente logrou aprovação fora do número de vagas previstas no edital. A pretensão baseia-se na alegação de preterição arbitrária, decorrente da contratação de empresas terceirizadas para a execução de atividades supostamente idênticas às do cargo almejado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário viola os artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao aplicar os Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) estabelecer se a contratação de empregados terceirizados, no caso concreto, configura a preterição arbitrária e imotivada que convolaria a expectativa de direito do candidato em direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A decisão recorrida está em conformidade com o Tema 339 do Supremo Tribunal Federal (AI 791.292 QO-RG/PE), segundo o qual o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige fundamentação, ainda que sucinta, não impondo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, o que afasta a tese de negativa de prestação jurisdicional.



    A análise da suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal demandaria o exame prévio de normas infraconstitucionais, como os contratos de terceirização e o edital do certame. Tal situação atrai a incidência do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal (ARE 748.371 RG/MT), que assenta a inexistência de repercussão geral quando a violação à Constituição é meramente reflexa.



    O acórdão original aplicou corretamente o Tema 784 do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI), pois, após análise do conjunto probatório, concluiu que as atribuições dos serviços terceirizados contratados são distintas das funções do cargo de Técnico de Segurança Júnior. O recorrente não demonstrou de forma cabal a inequívoca necessidade de nomeação, requisito essencial para a caracterização da preterição arbitrária.



    O Agravo Interno limita-se a reiterar as teses do Recurso Extraordinário, sem infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada, que se baseou na correta aplicação de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso conhecido e desprovido.



    Tese de julgamento:



    O dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal) é atendido quando o julgador expõe, ainda que de forma sucinta, as razões de decidir, não sendo exigível o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, conforme o Tema 339 do STF.



    A alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando sua verificação depende da análise de normas infraconstitucionais, caracteriza violação reflexa à Constituição Federal, matéria desprovida de repercussão geral, nos termos do Tema 660 do STF.



    A contratação de empresa terceirizada pela Administração Pública não configura, por si só, preterição arbitrária de candidato aprovado em cadastro de reserva, sendo necessária a comprovação cabal de que os serviços terceirizados são idênticos às atribuições do cargo e que existe a inequívoca necessidade de nomeação, conforme o Tema 784 do STF.” (eDoc. 13, fls. 3-4)



     



    Como se observa, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral, não havendo que se falar, portanto, em teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente